Tribunal: STF
Processo: RE 109687
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO CONHECIDA PELO CONSELHO.
INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, INCISO VIII, DO REGIMENTO
INTERNO (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 1985).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.